Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-18.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0712337-18.2017.8.07.0000 RECORRENTE: RAYZA DE SOUZA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Requerente para que apresente instrumento de procuração com poderes específicos para a prática do ato, tendo em vista que o substabelecimento Id. 25043463, conferido à advogada Daniela Augusto Guimarães, OAB/DF n° 71.542, possui reserva de poderes, não podendo cobrar honorários sem a anuência daquele que lhe substabeleceu poderes, nos termos do artigo 26 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora